Tribunal: CARF
Processo: 13855.722103/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.722103/2011-86
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-006.619 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Embargante
JOSIMARA RIBEIRO DE MENDONCA CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO
Nos termos do art. 65 do RICARF somente é cabível Embargos de Declaração
se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no Acordão no 2002-
001.923, de 18 de dezembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, de fls. 4.832 a
4.833, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n° 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em síntese, omissão no acórdão
embargado.
O acórdão n° 2002-001.923 recebeu a seguinte ementa e dispositivo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPF. LIVRO CAIXA. RENDIMENTOS DE ATIVIDADE RURAL. DEDUÇÕES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722103/2011-86
Fl. 4842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722103/2011-86

Dos valores auferidos pela pessoa física que decorrem da exploração de atividade rural
podem ser deduzidas as despesas de custeio e os investimentos, entendidos como
aqueles gastos necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte
produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.

Por meio do despacho de e-fls. 4.837/4.840 a presidente desta Turma concluiu
pela existência da omissão apontada, acolhendo os embargos e redistribuindo os autos a este
Relator, conforme artigo 65 do RICARF, nos seguintes termos:

- Da alegada omissão.
A Embargante suscitou a omissão nos seguintes termos:
1. Conforme uniformemente apontado no TCVF, na Impugnação, no Acórdão da DRJ e
no Recurso Voluntário, havia três pontos distintos versados contraditoriamente neste
processo (porque correspondentes a valores de origem/natureza distintos, glosados pela
fiscalização tributária federal por razões específicas distintas): a) os investimentos
empreendidos na construção do empreendimento denominado "Chácara Colorado", no
valor (originário) de R$ 2.189.804,94; b) as despesas efetuadas com o "Buffet Planalto"
(fornecimento de serviços de buffet, nos valores originários de R$ 53.572,00, no ano
calendário 2007, e de R$ 125.289,89, no ano-calendário 2008) e com a empresa
"Rizzati" (fornecimento de bebidas, nos valores originários de R$ 952,00, no ano-
calendário 2007, e de R$ 4.985,70, no ano-calendário 2008); e c) as despesas efetuadas
no "Restaurante 050 Ltda" (aquisição de produtos alimentícios em restaurante, nos
valores originários de R$ 6.587,65, no ano-calendário 2007, e de R$ 17.564,45, no ano-
calendário 2008. Sobre este tema vide, por todas as fontes referenciais dos autos e pela
relevância para os presentes aclaratórios, o terceiro parágrafo do voto do Relator, que
transcreve trecho substancial do Julgado exarado pela DRJ (fls. 4.816/4.818 dos autos).
1.1. Portanto, reitere-se, de forma absolutamente uniforme é pacífico havia três pontos
distintos de fundamentação do lançamento, de impugnação, de decisão de primeira
instância administrativa e de recurso voluntário postos ao juízo do CARF no recurso
voluntário articulado neste processo.
2. Contudo, data venia da atuação do Relator do feito, seu Voto, condutor único da
fundamentação do julgado exarado pela Turma Julgadora, após transcrever diversas
disposições da legislação tributária federal concernentes à tributação da "atividade
rural" (fls. 4.818/4.821), quando propriamente analisou/apreciou as questões litigiosas
constantes do processo (nos dois derradeiros e conclusivos parágrafos do seu Voto,
antes do "dispositivo" - em sentido estrito - de sua manifestação - fl. 4.821) o fez NÃO
com relação aos acima indicados três pontos distintos versados neste processo
(discriminadamente apontados no item 1 acima, e assim uniformemente reconhecidos
ao longo deste feito) MAS SIM - e apenas - com relação a dois (!e apenas dois!)
daqueles pontos (a saber, aqueles descritos nas letras "b" e "c" do item 1 acima), verbis:
"No presente caso, conforme TVF, às e-fls. 10 e seguintes, ratificado pela decisão da
DRJ, a contribuinte pretende valer-se [i] da dedução de despesas com aquisição de
alimentação para construção e manutenção de instalação de leilão bovino denominada
Chácara Colorado [ou seja, exclusivamente o tema descrito na letra "c" do item 1
acima], [ii] contratação de serviços de buffet para leilão de gado bovino e contratação
de bebidas diversas para leilão de gado bovino [ou seja, exclusivamente o tema descrito
na letra "b" do item 1 acima].
Fl. 4843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722103/2011-86

De certo, tais despesas não são gastos necessários à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, motivo pelo qual mantenho a decisão de piso, por seus
próprios fundamentos. Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento." (marcações em negrito e sublinhados constantes na
transcrição acima não integram o original)
3. Portanto, verifica-se de forma simples e direta que o Acórdão no 2002-001.923,
exarado por essa Turma Extraordinária na oportunidade de apreciação do presente caso,
data venia incorreu em inequívoca "omissão" relativamente àquele ponto destacado na
letra "a" do item 1 acima [ou seja, a pertinência, ou não, da dedutibilidade dos
investimentos empreendidos pela Contribuinte na construção do empreendimento
denominado "Chácara Colorado", no valor (originário) de R$ 2.189.804,94, na
tributação, pelo imposto de renda, da sua "atividade rural"], ponto aquele - omitido no
julgado aqui em foco - uniforme e inequivocamente reconhecido como parte
autônoma/específica integrante da matéria litigiosa veiculada neste processo. (Grifos da
Embargante)

É o relatório.
Voto
Thiago Duca Amoni - Relator.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte por meio do qual é pleiteado o saneamento da omissão apontada no voto deste
relator, nos seguintes termos:

Da leitura do inteiro teor do acórdão, entende-se assistir razão à Embargante.
Segundo a Embargante, o Acórdão não analisou os argumentos apresentados no
Recurso Voluntário quanto à legitimidade da dedução dos investimentos empreendidos
na construção do empreendimento denominado "Chácara Colorado", no valor
(originário) de R$ 2.189.804,94.
A omissão alegada diz respeito aos argumentos constantes nos itens 3 a 3.5.1 do recurso
voluntário (e-fls. 4.773 a 4.779).
Compulsando o voto condutor do acórdão embargado, nota-se que, embora citada em
seu relatório e na transcrição da decisão de primeira instância, de fato, tal questão não
chegou a ser tratada objetivamente pelo Relator.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos, nos termos do RICARF, Anexo II, art. 65,
para que seja sanada a omissão alegada.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos embargos,
sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida quando do
julgamento pelo colegiado.
Encaminhe-se ao Conselheiro Relator para inclusão em pauta de julgamento.

De fato, restou configurada omissão na decisão do Recurso Voluntário
apresentado pela contribuinte quanto o enfrentamento da possibilidade de dedução dos
Fl. 4844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722103/2011-86

investimentos empreendidos na construção da "Chácara Colorado", no valor (originário) de R$
2.189.804,94, se caracterizados como despesas da atividade rural ou não.
A DRJ analisou com bastante detalhamento os investimentos realizados na
fazenda supra mencionada, motivo pelo qual me filio integralmente aos fundamentos expostos na
decisão de piso, que reproduzo:

No tocante às despesas incorridas na construção do empreendimento Chácara do
Colorado, cabível transcrever os dispositivos abaixo:
Decreto no 3.000/1999:
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o, Lei
no 9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel
e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de
animais e de produtos agrícolas (Lei no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo único, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 17).
[...]
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua,
com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria
da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas,
motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da
atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
Fl. 4845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722103/2011-86

VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais
como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas,
corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador
rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas
[...]
Instrução Normativa SRF No 83/2001:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura,
cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas de pequenos
animais;
V - a atividade de captura de pescado in natura, desde que a exploração se faça com
apetrechos semelhantes aos da pesca artesanal (arrastões de praia, rede de cerca, etc.),
inclusive a exploração em regime de parceria;
VI - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como:
a) beneficiamento de produtos agrícolas:
1. descasque de arroz e de outros produtos semelhantes;
2. debulha de milho;
3. conservas de frutas;
b) transformação de produtos agrícolas:
1. moagem de trigo e de milho;
2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado, rapadura
3. grãos em farinha ou farelo;
c) transformação de produtos zootécnicos:
1. produção de mel acondicionado em embalagem de apresentação;
2. laticínio (pasteurização e acondicionamento de leite; transformação de leite em
queijo, manteiga e requeijão);
3. produção de sucos de frutas acondicionados em embalagem de apresentação;
4. produção de adubos orgânicos;
d) transformação de produtos florestais:
1. produção de carvão vegetal;
2. produção de lenha com árvores da propriedade rural;
3. venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas na propriedade rural;
Fl. 4846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722103/2011-86

e) produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos, em propriedade
rural,independentemente de sua destinação (reprodução ou comercialização).
Art. 3o Considera-se unidade rural, para fins do imposto de renda, a embarcação para
captura in natura do pescado, o imóvel ou qualquer lugar utilizado para exploração
ininterrupta da atividade rural.
Conforme consta do TVCF (fls. 30), a empresa Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Administração e Participações Ltda, proprietária da Chácara Colorado, cedeu esta em
comodato a José Oswaldo Ribeiro de Mendonça, Marcelo Ribeiro de Mendonça e
Josimara Ribeiro de Mendonça Camargo. A auditoria relata nesse Termo que durante
procedimento de fiscalização junto a Marcelo Ribeiro de Mendonça, este informou que
a Chácara Colorado é utilizada exclusivamente para promover a venda de gado bovino
próprio e que, no entendimento dele (Marcelo), essa é uma atividade caracterizada como
exploração agropecuária, nos termos da legislação vigente.
Em sua impugnação, a interessada cita o inciso I do § 2o do art. 62 do Decreto no
3.000/1999. Como se verifica pela transcrição efetuada neste voto, esse artigo dispõe
que as despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida. Esclarece o § 1o desse artigo que se considera investimento na
atividade rural a aplicação de recursos financeiros com vistas ao desenvolvimento da
atividade para expansão da produção ou melhoria da produtividade, realizada com
benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos.
No presente caso, os investimentos foram realizados na Chácara Colorado, que, de
acordo com a documentação acostada aos autos, é um empreendimento voltado para a
realização de leilões.
Em
consulta
à
internet,
no
dia
16/4/2015,
no
endereço
http://pt.scribd.com/doc/2677834/Catalogo-Nelore-Colorado-2008#scribd, localizou-se
o regulamento de leilão realizado no ano-calendário 2008 na Chácara Colorado. Nesse
regulamento, “leilão” é definido como um evento que visa à comercialização de animal
pela melhor oferta de valores, efetuada de forma aberta e aceita por um leiloeiro. Consta
ainda desse endereço acima informado que o promotor desse evento é o Sr. “Marcelo
Ribeiro de Mendonça e Irmãos”, havendo 26 lotes, sendo que o lote 01 seria “surpresa”,
os lotes 02 a 06 seriam de Marcelo Ribeiro de Mendonça e Irmãos Cond. e os lotes 07 a
26 seriam referentes a “convidados”. “Convidados” esses que estão relacionados no
documento de fls. 4693 deste processo. Nesse endereço também foi possível verificar
que os animais que constam das imagens juntadas às fls. 4694 pertenciam aos lotes 08
(Agéo Agropecuária, animal Austrália Fiv Agéo) e 11 (Cass Nelore – Cassiano Terra
Simão, animal Nawada Te Da Java).
Oportuno mencionar que no endereço http://www.beefpoint.com.br/cadeia- produtiva/racas-e-genetica/publico-da-expozebu-2008- chega-a-86-mil-44755/,
acessado no dia 16/4/2015, consta que até o dia 5/5/2008, na ExpoZebu 2008 realizada
em Uberaba/MG, o animal com maior valorização, vendido durante o 1o leilão da
Chácara Colorado, foi o macho Jambo VII TE J Galera, de propriedade do Condomínio
Agropecuária J. Galera/ Antonio Serafim Pires (lote 12), cujo comprador foi a
Universidade de Marília.
Desse modo, formo a convicção que a Chácara Colorado era destinada a leilões de
bovinos pertencentes tanto aos comodatários (incluindo a contribuinte) quanto a
terceiros, nela não sendo desenvolvida atividade que possa ser enquadrada como rural,
nos termos do art. 58 do Decreto no 3.000/1999. Ressalte-se que leilão de gado é uma
modalidade de venda que busca a melhor oferta de valor, não se confundindo com
atividade rural.
Cabe ainda mencionar que não se pode dizer que os investimentos realizados na
Chácara Colorado visaram ao desenvolvimento da atividade rural para a expansão da
produção e da melhoria de sua produtividade nesses outros imóveis. Desse modo,
Fl. 4847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.619 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722103/2011-86

conclui-se que os recursos financeiros aplicados na Chácara Colorado não são
investimentos enquadrados no inciso I do § 2o do art. 62 do Decreto no 3.000/1999.
Quanto à certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Uberaba (fls. 4712) que
certifica que imóvel situado na BR 050, km 183, estava isento do IPTU no exercício de
2011, por se tratar de exploração rural “devidamente comprovada”, em nada altera o
lançamento tributário. Além de fazer referência ao “exercício de 2011”, não veio
acompanhada de prova hábil a demonstrar que, no ano-calendário 2008, a interessada
desenvolvia atividade rural na Chácara Colorado nos moldes do art. 58 do Decreto no
3.000/1999.
Assim, concluo que os investimentos efetuados na Chácara Colorado não visaram ao
desenvolvimento da atividade rural para a expansão da produção e da melhoria de sua
produtividade, não sendo, portanto, dedutíveis. Dessa forma, mantém-se a glosa
efetuada pela autoridade lançadora no tocante às despesas relacionadas à construção do
empreendimento Chácara do Colorado (R$2.189.804,94).

Ainda, considero que a aquisição por pessoa física ou jurídica que arremata
produção rural em leilões ou praças de fato enquadra-se como atividade rural, o que é diferente
do caso dos autos, já que a fazenda é apenas o local, o meio utilizado para a promoção de leilões,
que por si só não se trata de atividade rural.
Por fim, respeitando o princípio da colegialidade, a decisão da turma já fora
tomada, em sessão ocorrida em 18 de dezembro de 2019, negando provimento ao Recurso
Voluntário, entendimento este que permanece.
Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, sanando a
omissão apontada no acórdão n° 2002-001.923.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 4848
DF CARF MF
Documento nato-digital